Tribunal: TJMT
Processo: 1003449-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003449-37.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[YAGO HISAMI CHAVES KIHARA - CPF: 005.729.961-79 (EMBARGANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), Analista de Meio Ambiente (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE BENS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por
Yago

Hisami
Chaves
Kihara
em face de acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu agravo interno e manteve a decisão monocrática que negara provimento à sua apelação cível, mantendo a apreensão de bens utilizados em infração ambiental. O embargante alega omissão quanto à propriedade dos bens, à necessidade dos tratores para sua atividade empresarial, à inexistência de processo administrativo e ao risco de deterioração dos bens apreendidos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado relativamente aos seguintes pontos: (i) comprovação da propriedade sobre os bens apreendidos; (
ii
) imprescindibilidade dos bens para a atividade empresarial do embargante; (
iii
) ausência de processo administrativo instaurado em seu desfavor; e (
iv
) risco de deterioração dos bens apreendidos.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da apreensão como medida administrativa preventiva prevista no art. 25 da L. no 9.605/1998, que independe da titularidade ou da demonstração de boa-fé do proprietário.

4. Foi expressamente consignado que a responsabilidade do proprietário pela fiscalização do uso dos bens locados decorre do art. 70 da mesma lei, sendo irrelevante a existência ou não de processo administrativo.

5. A manutenção da apreensão foi justificada com base no princípio da precaução, para cessar a infração e evitar sua reiteração, não sendo necessária manifestação sobre a imprescindibilidade dos bens para atividade empresarial ou sobre o risco de sua deterioração.

6. Os embargos de declaração não constituem
meio adequado
para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando a decisão embargada enfrentou expressamente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação de inconformismo da parte."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Yago

Hisami
Chaves
Kihara
em face do
acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que, por
unanimidade
,
desproveu o agravo interno
interposto pelo ora embargante, mantendo
incólume
a decisão monocrática que negara provimento à sua apelação.

O embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em
omissão
, na medida em que não teria se pronunciado sobre questões que
reputa
relevantes e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, quais sejam: (i) a comprovação da sua propriedade sobre os bens apreendidos; (
ii
) a imprescindibilidade dos tratores para o exercício da sua atividade empresarial de locação de maquinário; (
iii
) a inexistência de qualquer processo administrativo instaurado em seu desfavor; e (
iv
) o risco iminente de deterioração dos bens, os quais, segundo alega, encontram-se abandonados e sem a necessária manutenção.

Alega, ainda, que a ausência de manifestação expressa sobre tais pontos configuraria violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, notadamente ao disposto no
artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil
, comprometendo, por conseguinte, a validade do julgado.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos, com o suprimento das alegadas omissões, inclusive para fins de
prequestionamento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, está em análise
o
recurso de
embargos de declaração
oposto por
Yago

Hisami
Chaves
Kihara
contra o acórdão proferido pela
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
deste Tribunal, que, por unanimidade,
desproveu o Agravo Interno
interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível por ele manejada.

Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão incorreu em
omissão
, na medida em que não teria se pronunciado sobre as seguintes teses:
a um,
a comprovação da sua propriedade sobre os bens apreendidos;
a dois,

a
imprescindibilidade dos tratores para o exercício de sua atividade comercial;
a três,
a ausência de qualquer processo administrativ
o instaurado em seu desfavor; e, a quatro,
o risco de deterioração dos bens, que estariam abandonados e sem manutenção adequada.

Inicialmente, cumpre assinalar que, nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material.

No caso vertente, entretanto, não se vislumbra qualquer das hipóteses que autorizem a oposição dos
aclaratórios
.

Com efeito, o acórdão embargado, de maneira clara e suficiente, enfrentou a matéria de fundo ao consignar que a apreensão de bens utilizados na prática de infração ambiental, prevista no
artigo 25 da Lei no 9.605/1998
, é medida administrativa de natureza
preventiva
, que independe da titularidade do bem ou da demonstração de boa-fé do proprietário, sendo suficiente a comprovação de que o instrumento foi utilizado na prática do ilícito ambiental.

Restou expressamente assentado que, ainda que o embargante figure como legítimo proprietário dos tratores, sobre ele recai a obrigação legal de
fiscalizar o uso lícito dos bens locados
, consoante disposto no
artigo 70 da mesma lei
, não se podendo admitir que, a pretexto de exercer atividade econômica de locação de maquinário, exima-se de responsabilidade pela utilização indevida de seus equipamentos.

Outrossim
, o Colegiado destacou que o princípio da
precaução
justifica a manutenção da apreensão, como medida necessária para cessar a infração e evitar sua reiteração, sendo irrelevante, para tanto, a existência ou não de processo administrativo instaurado em desfavor do proprietário.

Logo, as teses ora reiteradas nos embargos foram
devidamente enfrentadas
e
rechaçadas
, não havendo omissão ou ausência de fundamentação a ser suprida.

Cumpre reforçar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco se configuram como meio próprio para manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento, já que inexiste a possibilidade de revisão daquilo que já foi exaustivamente analisado e decidido.
Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PÚBLICO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO NO PRAZO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AOS BENS ADQUIRIDOS PARA SEREM EMPREGADOS NA OBRA E SERVIÇOS REALIZADOS ANTES DA RESCISÃO. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência na Ação de Cobrança ajuizada pelo embargante. Alegada existência de omissão e erro na apreciação dos fatos relacionados à execução do Contrato Administrativo no 189/2017.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de maneira fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição.

4. A pretensão do embargante é rediscutir os fundamentos da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

5. O mero inconformismo da parte não caracteriza omissão ou erro na premissa fática, pois as provas foram analisadas conforme os elementos constantes dos autos.

6. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos indicados pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.061.617/PR;
AgInt
no
REsp
n. 2.006.993/PR;
AgInt
no
AREsp
n. 2.109.762/RS.

(N.U 1006676-19.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025
)

Neste contexto, a rejeição dos
aclaratórios
é medida que se impõe, à míngua de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Yago

Hisami
Chaves
Kihara
, mantendo
incólume
o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025